Tribunal: TJDFT
Processo: 0714155-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714155-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FABIO PEREIRA SIMONI DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 122349703 e 123091821) nos autos da execução de título extrajudicial, a qual indeferiu a realização de consulta às últimas declaração de imposto de renda da parte agravada, via sistema INFOJUD, por reputar que tal pesquisa possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional, e que não há nos autos prova suficiente de que a parte agravante tenha se esforçado na localização de bens. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que foram empreendidas diversas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de constrição judicial, mas sem a obtenção do êxito almejado, razão pela qual pleiteia que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD. Destaca a necessidade da pesquisa requestada para solver a dívida que lhe assiste, bem assim reputa ser desnecessário o esgotamento de todos os meios para tentativa de busca de bens em nome da parte executada como condição para o deferimento do pedido de consulta junto ao sistema INFOJUD. Tece argumentação sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorado, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta, em sede de provimento liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, requerendo efeito ativo no intuito de que seja “substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema INFOJUD, em nome do Agravado”, o que pretende ver confirmado quando da apreciação do mérito pelo Colegiado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 35027537), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos, merecendo, portanto, ser deferida. Prima facie, o provimento do recurso se revela provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que a agravante já diligenciou no afã de encontrar bens do agravado passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente. Ademais disso, o Juízo de origem realizou pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD/RENAJUD, que resultaram frutíferas (ID ORIGEM 121771811 e seguintes), não havendo, depois disso, mais nenhuma medida constritiva com sucesso, não tendo ainda sido deferida na origem, em qualquer tempo, a medida solicitada (pesquisa INFOJUD). Vê-se, portanto, que, no caso vertente, já foram realizadas as vias ordinárias pela agravante para dar seguimento ao feito executório, restando a pesquisa por meio do sistema INFOJUD como uma possibilidade à disposição do Juízo a quo de encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado que possa quitar o débito exequendo, ainda que de forma parcial. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD pelas razões delineadas na decisão recorrida, notadamente neste processo que já tramita desde 2020. Conquanto seja do conhecimento deste Relator a realidade da estrutura física e de pessoal deste Tribunal, inclusive da Primeira Instância, não se mostra plausível o Juízo de primeiro grau indeferir pleito da parte agravante que almeja, por meio do ato requestado, uma possível solução do conflito judicializado, especialmente quando o tal ato não pode por ela ser praticado, a exemplo da pesquisa ao sistema INFOJUD, que é um serviço oferecido unicamente aos magistrados ou aos servidores por eles autorizados (disponível em http://cnj.jus.br/sistemas/infojud acesso em 6/5/2022). A propósito, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes que bem se amoldam ao caso vertente e corroboram com o raciocínio ora adotado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO. PRECEDENTES STJ. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade do exequente em encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a diligência requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. (Acórdão 1312389, 07455934420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL PERDA DE OBJETO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. 1. O fato de já ter ocorrido o cumprimento da liminar concedida não traz como consequência a impossibilidade de análise do mérito recursal, uma vez que, embora a liminar tenha caráter satisfativo, ainda encontra-se revestida das características de precariedade e provisoriedade. Faz-se, pois, necessária sua confirmação para que produza o efeito da estabilidade. 2. A consulta ao sistema INFOJUD, para localizar bens do devedor, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Por isso tem espaço quando demonstrado o esgotamento dos meios para localizar bens penhoráveis, o que ficou constatado no caso em análise. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1297649, 07085333720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida em execução (pesquisas BACENJU/RENAJUD), exauridos os meios extrajudiciais disponíveis ao credor, revela-se provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual a antecipação da tutela deve lhe ser concedida. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Juízo de origem promova pesquisa por meio do sistema INFOJUD em nome da parte agravada com vistas a obter as informações constantes em suas últimas declarações de imposto de renda. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator